Tribunal: TJPA
Processo: 0010077-07.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDENTE ¬? PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE ?EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAConsiderando a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis. Assim, mantenho a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, devendo ser mantida acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA.2ª FASE DA DOSIMETRIA.Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ?b?, do Código Penal.PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTAA condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório para reparação de danos causados à vítima, já que os réus foram condenados ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais relativos aos danos sofridos pela vítima, que no entanto, deve ser extirpado.Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.DISPOSITIVODiante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento e de ofício excluo indenização fixada pelo juízo a quo.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e de ofício excluir a indenização fixada na sentença, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010077-07.2010.8.14.0401
APELANTE:
JOSE OTACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE -EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO
A QUO,
POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA
.
1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL:
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Considerando a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis. Assim, mantenho a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
devendo ser mantida acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA
.
Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causas de diminuição ou aumento da pena.
Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida no
regime semiaberto
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA
A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação.
Tese rejeitada.
Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório para reparação de danos causados à vítima, já que os réus foram condenados ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais relativos aos danos sofridos pela vítima, que no entanto, deve ser extirpado.
Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.
Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento
e de ofício excluo indenização fixada pelo juízo
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e de ofício excluir a indenização fixada na sentença
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010077-07.2010.8.14.0401
APELANTE:
JOSE OTACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOSE OTACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito, da 5ª Vara Criminal da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 129, §2º, inciso IV do Código Penal, a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,

nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP. (fls. 88-93).

Narra a peça acusatória, que no dia 13.05.2010 o acusado por motivo fútil, aplicou violentos golpes de terçado contra a vítima Anibal Pereira Coutinho quando estava em um ponto de táxi localizado na Avenida Alcindo Cacela, causando lesões corporais de natureza grave na vítima, conforme laudo pericial de fl. 21, dos autos.

A denúncia foi recebida à fl. 47
, sendo na oportunidade determinada a citação do acusado para responder a denúncia por escrito no prazo legal.

O acusado foi citado pessoalmente, conforme fl. 54, mas não apresentou defesa escrita, conforme Certidão de fl. 56, motivo pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública do Estado para atuar no feito, oportunidade em que apresentou a Defesa Escrita às fls. 58/59.

O acusado não foi qualificado e interrogado em vista da Decisão de fl. 74, que decretou a sua revelia, em razão de não ter comparecido na audiência, bem como não apresentou qualquer justificativa (Art. 367, do CPP).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 76-80).

Alegações finais da Defesa (fls. 81-84).

O magistrado a
quo
julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 129, §2º, inciso IV do Código Penal, a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,

nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP. (fls. 88-93).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 102/107)
.

Aduz que a sentença vergastada merece ser reformada, devendo a pena-base ser aplicada no mínimo legal, em razão da valoração equivocada dos vetores do art. 59 do CPB, bem como pleiteia pela dispensa da pena de multa.

Às fls. 108-111,
contrarrazões
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
desprovido
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 112).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja excluída

ex officio,
a indenização por reparação dos danos, bem como seja revista a pena-base, redimensionando-se a pena definitiva. (fls. 116/121)

É o relatório, devidamente submetido à revisão.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010077-07.2010.8.14.0401
APELANTE:
JOSE OTACIEL DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Magistrado a
quo valorou
negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade, consequências do crime, motivos e circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi considerada
desfavorável, nos seguintes termos:

¿considero elevada por conta da reprovabilidade da conduta, tendo em vista a fácil possibilidade de evitar o comportamento delituoso.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita do juízo
a quo
, considerando que o réu cometeu o crime por motivos insignificantes, podendo ter sido evitado tal conduta. A vítima, inclusive, ficava se esquivando das provocações do acusado, e este sendo insistente com os insultos/ofensas, tendo até cuspido no ofendido (fl. 68 - autos). Portanto, mantenho a culpabilidade
desfavorável
ao réu.

O magistrado valorou os
motivos do crime
e as
circunstâncias
da seguinte forma: ¿considerando os motivos e as circunstâncias que indicam futilidade, desequilíbrio emocional, intransigência, frieza, desrespeito e ousadia do meliante¿.

Verifica-se que o juiz a
quo
valorou os motivos e as circunstâncias do crime como
desfavoráveis
. Escorreito o entendimento do Juízo a quo, razão pela qual ratifico por seus próprios fundamentos, sendo indiscutível que as circunstâncias do crime desfavoreceram o réu, por estar armado com um terçado e que os motivos do crime está ancorada no fato de o crime ter sido cometido por vingança, em razão de fatos ocorridos em data anterior (fl. 68 - autos).

As
Consequências do Crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿as consequências do crime e prejuízo para a vítima em grau máximo, já que a mesma ficou impossibilitada de trabalhar por 03 (três) meses¿.

Mantenho como
desfavorável,
adotando como fundamento o exposto do magistrado
a quo
, considerando que a vítima deixou de laborar e levar o sustento à sua família pelo período de 03 (três) meses.

Considerando a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis. Assim, mantenho a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
devendo ser mantida acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA
.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida no
regime semiaberto
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA

A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação.
Tese rejeitada

Por fim, entendo que a sentença merece ser reformada para que seja excluído o valor indenizatório para reparação de danos causados à vítima, já que os réus foram condenados ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais relativos aos danos sofridos pela vítima, que no entanto, deve ser extirpado.

Isso porque, é entendimento pacificado que, para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no presente.

Em sendo assim, diante da evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, entendo que deve ser afastada, de ofício, da sentença condenatória a fixação do valor indenizatório imposto pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento
e de ofício excluo indenização fixada pelo juízo
a quo.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator